Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-49.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026708-49.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 02.723.506/0001-54 (AGRAVADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (AGRAVANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA COM DANO MORAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. SEGURO ILEGALMENTE CONTRATADO. VENDA CASADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE AFASTAMENTO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Semelhante à tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro, no valor de R$ 3.150,31 (id nº 183149116), caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor, de referido valor.

2- Acerca da ora impugnação quanto à condenação por compensação por dano moral, não houve qualquer insurgência do agravante na apelação, de modo que se trata de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1026708-49.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A

AGRAVADA: F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno por
BANCO SAFRA S.A
contra decisão monocrática de parcial provimento de apelação interposta por
BANCO SAFRA S.A
de sentença em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1026708-49.2021.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA.,
em que se manteve o a condenação da agravante em restituição de valores debitados, mas na forma simples, bem como em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte agravante afirma que
“apesar de alegar ter sofrido cobranças indevidas, relativas à contratação de seguro, a agravada não mencionou na exordial qualquer aspecto de ilegalidade. Importante rememorar que a parte agravada (sua representante) firmou um contrato (Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Produtos e Serviços) com o banco agravante, em 14/04/2021, conforme documento de ID 195021849. No contrato, devidamente assinado, consta a cláusula específica do seguro, de modo que é inconteste a ciência da apelada da referida contratação”.

Declara que
“houve, sim, liberdade para escolha de outra empresa de seguros contratante. Ocorre que, a parte agravada optou LIVRE e ESPONTANEAMENTE, utilizando-se de seu livre arbítrio de concordar ou não com a contratação do referido seguro.”

Expõe que
“a agravada não comprovou qualquer violação à sua honra objetiva, nos termos que lhe competia exclusivamente (art. 373, I, CPC). Não restou demonstrado qualquer dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial.”

Requer a retratação ou provimento pela Câmara (id. 201545171).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 202525199).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre a
preliminar
de não conhecimento do agravo interno pelo fato de a decisão agravada estar amparada em súmula, inviável, já que a súmula invocada não se enquadra totalmente no caso concreto, sendo utilizada por analogia. Assim, conheço do recurso.

Agravo interno por
BANCO SAFRA S.A
contra decisão monocrática de parcial provimento de apelação interposta por
BANCO SAFRA S.A
de sentença em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1026708-49.2021.8.11.0003 - da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA.,
em que se manteve o a condenação da agravante em restituição de valores debitados, mas na forma simples, bem como em compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravado afirmou que não contratou qualquer seguro com o agravante, mas estão sendo descontados valores desta natureza em sua conta.

Assim, pediu que se impedisse descontos da natureza em sua conta com a juntada do suposto contrato, a inexistência do débito, compensação por dano moral e restituição em dobro.

No tocante a cobrança do
seguro,
não há vedação alguma quanto a inclusão do seguro nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço.

De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”,
resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro, no valor de R$ 3.150,31 (id nº 183149116), caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor, de referido valor.

Aliás, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

O queixume do autor é exatamente o de que lhe foi imposta a contratação de seguro, o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, ao menos no que diz respeito à faculdade de escolher a seguradora, tendo em vista que, embora a contratação do seguro apareça como cláusula optativa, a liberdade contratual do consumidor fica por aí, inexistindo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – VENDA CASADA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – MORA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada
. A estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC”.

(N.U 1056816-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958”
.(N.U 1001226-77.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
”.(
N.U 1009626-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Desse modo, indevida a cobrança de seguro no contrato.

Acerca da ora impugnação quanto à condenação por compensação por dano moral, não houve qualquer insurgência do agravante na apelação, de modo que se trata de inovação recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024